Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-13.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de sobrecarga na rede elétrica – Laudo inidôneo – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia por não ser hipossuficiente à luz do código consumerista – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.